Tribunal: TJMT
Processo: 1012889-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012889-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ILDO COLDEBELLA - CPF: 310.238.940-68 (EMBARGADO), CLEVER LEANDRO JAKOBSEN - CPF: 025.494.159-14 (EMBARGANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-E
XECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso para reformar decisão agravad
a, determinando a dedução de R$
50.000,00 pagos pelos executados do montante da dívida, com incidência de correção monetária, juros de mora e multa contratual, bem como a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. Os embargantes alegam contradição no acórdão, sustentando que a decisão originária não afastou a incidência de encargos legais e contratuais, e defendem a aplicação do art. 354 do Código Civil em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, em razão da ausência de manifestação
do credor quanto à forma de imputação dos pagamentos. Não houve manifestação da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao determinar a forma de imputação dos pagamentos parciais realizados, contrariando, segundo os embargantes, o conteúdo da decisão originária e os princípios contratuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente quanto à forma de imputação dos pagamentos, não havendo contradição.

A decisão embargada não ignora os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, os quais fundamentaram a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração técnica do valor devido, evitando distorções que favoreçam indevidamente qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que deu parcial provimento ao Recurso
“para reformar a decisão agravada, determinando que os pagamentos efetuados pelos executados, de R$50.000,00, sejam deduzidos do montante da dívida, devidamente atualizado com a incidência de correção monetária, juros de mora e multa contratual. Determino, ainda, de ofício, a remessa dos autos à contadoria do juízo para apuração do valor devido, observando-se os parâmetros anteriormente indicados”
.

Os embargantes aduzem
que
o acórdão incorre em contradição, uma vez que a decisão originária não excluiu a incidência de encargos legais e contratuais, limitando-se a reconhecer a legitimidade dos abatimentos realizados diretamente sobre o principal.

Argumentam que o artigo 354 do Código Civil deve ser interpretado de forma sistemática com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (artigos 421 e 422 do mesmo diploma), o que autorizaria a imputação dos pagamentos diretamente ao principal, quando evidenciado um comportamento tácito do credor nesse sentido.

Sustentam ainda que o credor não apresentou qualquer protesto ou reserva no momento dos pagamentos, configurando aceitação tácita da forma como foram realizados.

Sem manifestação do embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Sobre a questão,
o
acórdão foi suficientemente claro ao decidir a controvérsia central do agravo de instrumento, qual
seja,
a forma de imputação dos pagamentos parciais realizados pelos executados após o vencimento da obrigação contratual.

Além disso, a decisão
não ignorou os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual; ao contrário, reconheceu sua importância ao determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração técnica dos valores devidos, evitando tanto o enriquecimento sem causa do credor quanto o favorecimento indevido dos devedores inadimplentes.

A pretensão do
s
embargante
s
, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO.
OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025